Tribunal: TJDFT
Processo: 0723000-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723000-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOCILENE MORAIS BEZERRA BELEM, OSORIO ELI BARBOSA AGRAVADO: ISAIAS RAIMUNDO DE LIMA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Jocilene Morais Bezerra Belém e Osório Eli Barbosa pretendem obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada MTV Construções e Empreendimentos Ltda. – EPP para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens do sócio Geovan Belém de Souza e dos ex-sócios, ora agravantes, determinando que se proceda à penhora, via BACENJUD, de ativos financeiros de sua titularidade. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a relação jurídica das partes deve ser analisada sob a ótica do Código Civil, razão pela qual a hipótese é de aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem que, conforme revela o contrato social, os ex-sócios Jocilene e Osório jamais detiveram poderes de gerência ou administração, não podendo responder por atos praticados pelo administrador Geovan. Alegam que o contrato de prestação de serviços foi firmado, pelo sócio-administrador Geovan, em 24/6/13, a ação de reparação de danos foi proposta em 7/1/14, a admissão dos recorrentes na sociedade se deu em 27/4/15 (averbada em 8/5/15) e a saída de ambos do quadro societário se concretizou em 28/3/17 (averbada em 30/3/17), isto é, sete (7) anos antes da instauração do presente incidente de desconsideração, admitido em 14/6/24 pelo Juízo a quo. Asseveram que, desde a averbação de sua retirada da sociedade, os agravantes não possuem qualquer responsabilidade pelas obrigações contraídas pela sociedade executada, nos termos do art. 1.003, parágrafo único, do CC. Com base nessas razões, requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e excluir os recorrentes do polo passivo da demanda. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre mencionar que a relação jurídica entre as partes do título judicial exequendo é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor é consumidor, enquanto destinatário final de obra contratada para expandir sua residência, e a empresa ré se enquadra como fornecedora de serviços no setor de construção civil, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC, conforme reconhecido na sentença (ID no 18265064) e no acórdão que deu parcial provimento à apelação (Acórdão 1024316, 20140710001766, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 4a Turma Cível, data de julgamento 07/06/2017, publicado no DJE: 19/06/2017, Pág.: 228/234). Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora restou demonstrado nos autos. Com efeito, a decisão agravada determinou que se proceda à penhora, via BACENJUD e consulta ao sistema SISBAJUD para constrição de ativos financeiros e valores de titularidade dos agravantes. Desse modo, verifica-se a urgência que legitima o provimento jurisdicional imediato, sob pena de prejuízo patrimonial que pode decorrer do bloqueio supostamente indevido de valores. Quanto ao segundo requisito, no entanto, e em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, o Juízo a quo, ao aplicar a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, observou os termos do art. 28, § 5o, do CDC, segundo o qual “Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Trata-se de responsabilidade subsidiária dos sócios, administradores ou não, pela insolvência da pessoa jurídica em prejuízo do consumidor. Assim, é dispensada a análise de eventual abuso da personalidade jurídica, revelando-se legítima, em tese, a desconsideração pretendida diante da não localização de bens penhoráveis da executada – fato que sequer foi contestado pelos agravantes, inclusive. Dentro desse contexto, e a princípio, o ex-sócio responde por obrigação contraída em período anterior à sua retirada da sociedade, conforme arts. 1.025 e 1.032, do CC. O prazo previsto no parágrafo único, do art. 1.003, do CC não representa óbice à responsabilização. Em boa verdade, o dispositivo legal não parece dispor de prazo limitativo da inclusão de ex-sócio em demanda executiva, apenas determina que, na cessão de cotas, o sócio cedente responde solidariamente com o cessionário pelas obrigações que detinha, até dois anos após averbada a alteração contratual. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator